Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TROCA VALVAR MITRAL/IMPLANTE DE MITRACLIP. PREVISÃO NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELO PLANO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O indeferimento da produção probatória não caracteriza cerceamento de defesa quando constatado que os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental, e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único).
2. Nos termos da Súmula no 608 do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, ante a ausência de finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta a necessidade de observância da garantia constitucional à saúde e da Lei n° 9.656/1998.
3. A alegação da Ré/Apelante no sentido de que “Conforme descrição contida no pedido médico, apesar de ter constado troca valvar, ele queria realizar o reparo percutâneo da válvula mitral, procedimento esse que não está inserido no Rol da ANS” não se sustenta, pois, do relatório médico consta, expressamente, que “Dada a gravidade da doença, a equipe multidisciplinar indica o único tratamento possível para a referida paciente como sendo a Troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP devido à menor morbimortalidade deste procedimento conforme literatura abaixo listada”.
4. O procedimento indicado pela equipe médica que assiste a Autora, e efetivamente realizado em virtude do deferimento da antecipação de tutela, foi o de “Troca Valvar”, em relação ao qual é incontroverso haver previsão no anexo I da resolução 465 da ANS, inexistindo, por conseguinte, dúvidas quanto à eficácia científica do procedimento.
5. Constatado que o procedimento indicado está previsto no rol de cobertura mínima da Agência Nacional de Saúde Suplementar, resta comprovada a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável na pessoa, coloque em risco a integridade física e a saúde dela, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não restou demonstrado nos autos.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.